Tribunal: STF
Processo: HC 259051
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime ambiental. Alegação de nulidade da decisão de recebimento da denúncia. Preclusão. Não demonstração de prejuízo. Princípio pas de nullité sans grief. Precedentes. Manifesta ilegalidade ou teratologia não identificadas. Negativa de seguimento.



    Referente à petição nº 98.192/2025 (evento 10).



    Em 18.7.2025, a Defesa do paciente interpôs agravo regimental da decisão em que neguei seguimento ao habeas corpus, forte na instrução deficiente do writ (HC 225.870-ED, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.11.2023; HC 232.346-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 231.448-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.9.2023). Por intermédio da referida petição, aduziu que o acórdão da apelação não constitui peça necessária ao exame da pretensão deduzida.



    De fato, extrai-se dos autos que apesar de a irresignação ter por finalidade atacar a decisão de recebimento da denúncia ante a falta de fundamentação, a alegada nulidade somente foi suscitada em sede de revisão criminal.



    No exercício, pois, de juízo de retratação, reconsidero a decisão em que negado seguimento ao habeas corpus, prosseguindo em sua análise.



    Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Claudio Antonio Farinha Borges contra acórdão do Superior Tribunal Justiça, que negou provimento ao agravo regimental no HC 993.736/SC (evento 6).



    O Paciente foi condenado definitivamente à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, substituída a pena privativa de liberdade por uma pena restritiva de direitos, pela prática de crime contra a flora, tipificado no art. 38 da Lei 9.605/1998 (evento 5)



    No presente writ, a Defesa alega a ocorrência de nulidade absoluta, em razão da falta de fundamentação da decisão de recebimento da denúncia. Sustenta que “muito embora não se ignore o entendimento jurisprudencial de que a superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a pretensão de reconhecimento de inépcia da denúncia, não se pode perder de vista que o caso concreto não trata de mero vício na peça inaugural, mas de defeito flagrante e insanável da decisão judicial, isto é, uma nulidade absoluta!.”. Argumenta ausência de preclusão da matéria. Aponta que o Paciente “teve sua defesa patrocinada por outros causídicos, os quais não tiveram o esmero de verificar um vício tão fulgente como a ausência de fundamentação de uma decisão que se limita a receber a denúncia com uma mera frase de três palavras.”. Requer a concessão da ordem de habeas corpus, para o reconhecimento da nulidade apontada.



    É o relatório. Decido.



    Colho do ato dito coator:



    “DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO RECURSO PRÓPRIO. NULIDADE DA DECISÃO DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. 



    I. CASO EM EXAME 



    1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, em razão de ser substitutivo de recurso legalmente previsto. 



    2. O paciente foi condenado em primeira instância à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, além do pagamento de 10 dias-multa, pela prática do delito previsto no art. 38 da Lei n. 9.605/1998. A apelação interposta foi negada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, e a revisão criminal não foi conhecida. 



    3. A defesa alegou nulidade absoluta da decisão de recebimento da denúncia, por falta de fundamentação, e sustentou que as nulidades absolutas não precluem e podem ser reconhecidas de ofício. 



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 



    4. A questão em discussão consiste em saber se a nulidade da decisão de recebimento da denúncia, por falta de fundamentação, pode ser reconhecida após a prolação de sentença condenatória e trânsito em julgado.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



    5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a nulidade da decisão que recebe ou ratifica o recebimento da denúncia fica prejudicada quando já houver sentença de mérito prolatada. 



    6. A constituição de novo patrono não justifica a repetição de atos processuais já realizados, em razão da preclusão. 



    7. As nulidades, inclusive as de natureza absoluta, devem ser suscitadas no momento oportuno, estando sujeitas à preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual. 



    IV. DISPOSITIVO E TESE 



    8. Agravo regimental improvido.”



    De início, anoto que trata-se de condenação com trânsito em julgado.



    A jurisprudência desta Corte é no sentido da inviabilidade, como regra, de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 233.726-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 26.02.2024; HC 235.844-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024). 



    Por outro lado, o Superior Tribunal de Justiça negou provimento ao regimental em habeas corpus, à consideração de que:



    “A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é reiterada ao estabelecer que eventual nulidade da decisão que recebe ou ratifica o recebimento da denúncia fica prejudicada quando já houver sido prolatada sentença de mérito.



    (...).



    Além disso, conforme a jurisprudência consolidada nesta Corte Superior, o novo patrono da parte ingressa no feito e o recebe no estado em que se encontra, não sendo a sua constituição justificativa suficiente para a repetição dos atos processuais já realizados, em razão da preclusão.



    (...).



    Por fim, ressalto que as nulidades, inclusive as de natureza absoluta, devem ser suscitadas no momento oportuno, estando sujeitas à preclusão temporal, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual.



    (...).



    No caso em análise, considerando a prolação de sentença condenatória e o respectivo trânsito em julgado, além da jurisprudência consolidada desta Corte Superior sobre o tema, não se verifica, à toda evidência, a existência de flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício.”



    Na linha do entendimento do Superior Tribunal de Justiça, “A superveniência de sentença condenatória confirmada em grau recursal torna prejudicada a alegação ausência de fundamentos no recebimento da denúncia. Precedentes: RHC nº 138.752, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJ e de 27/4/2017; Inq nº 4.022, Segunda Turma, DJ e de 29/5/2015” (HC 225.845-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 03.5.2023). 



    Presente o contexto, assinalo que a jurisprudência desta Corte entende ser imprescindível a arguição de nulidade a tempo e modo adequados, no caso, a suposta nulidade somente foi suscitada em sede de revisão criminal, ou seja, extemporaneamente, pois “As nulidades associadas à instrução processual devem ser arguidas até a fase de alegações finais, sob pena de preclusão” (RHC 133.530-AgR/PA, Rel. Min. Edson Fachin, 1ª Turma, DJe 06.10.2016), “O silêncio, nas alegações finais, acerca de irregularidade ocorrida em audiência implica preclusão” (HC 148.338/SP, Rel. Min. Marco Aurélio, 1ª Turma, DJe 15.5.2019); “Hipótese em que a Defesa deixou de suscitar, em momento processualmente oportuno, suposta nulidade ocorrida na fase de instrução, vindo a fazê-lo tão somente nas razões do recurso de apelação, de modo a atrair a incidência dos efeitos da preclusão sobre o exame da matéria. (RHC 213.481 AgR/SP , Rel. Min. Rosa Weber, DJe 16.5.2022).



    Desse modo, o ato dito coator não diverge da jurisprudência desta Corte no sentido de que “eventual nulidade não suscitada no momento oportuno é impassível de ser arguida por meio de habeas corpus, instrumento jurídico inábil para descaracterizar a preclusão consumativa” (HC 209.516-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 23.3.2022); e “As nulidades devem ser arguidas em momento oportuno, sob pena de preclusão.” (HC 228.241-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 31.08.2023). 



    Ademais, a jurisprudência desta Suprema Corte orienta no sentido de que se exige, como regra, a demonstração concreta de prejuízo tanto para as nulidades absolutas quanto para as relativas, marcadas que são pelo princípio pas de nullité sans grief previsto no artigo 563 do CPP. Nessa linha: “A demonstração de prejuízo e o proveito pelo refazimento do ato, ou pela exclusão da prova, são condições necessárias ao reconhecimento de nulidades, sejam elas absolutas ou relativas” (HC 171.828-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 31.08.2020). Ainda, “Nos termos do art. 563 do CPP, o reconhecimento de nulidade processual depende da comprovação do efetivo prejuízo à defesa do réu (“pas de nullité sans grief”), não servindo a condenação como prova do prejuízo, sendo imprescindível a demonstração do nexo causal entre a suposta nulidade e o resultado processual desfavorável.” (HC 232.688-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 01.03.2024); “A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que o princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto à parte que suscita o vício, independentemente da sanção prevista para o ato, podendo ser ela tanto a de nulidade absoluta quanto à relativa, pois não se decreta nulidade processual por mera presunção. Precedentes. (RHC 126.885, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 01.02.2016). Tais condicionantes não foram satisfeitas na presente impetração.



    Inexistente, pois, manifesta ilegalidade ou arbitrariedade no ato hostilizado passível de correção na presente via. 



    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF). 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2025.



Ministro FLÁVIO DINO



Relator



Documento assinado digitalmente